Tribunal: TJBA
Processo: 8004764-69.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004764-69.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, FLEUBER RAMOS BARBOSA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

APELADO: SANDRA MARIA GUEDES DA PAZ

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO MAGISTÉRIO. LEI MUNICIPAL Nº 2.164/2011. CONFORMIDADE COM O TEMA 1.075/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto pelo Município de Valença contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com o Tema 1.075/STJ.

2 -
O acórdão recorrido.
A Terceira Câmara Cível negou provimento ao agravo interno em apelação, confirmando sentença que reconhece
u o direito de servidora municipal à progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 2.164/2011 (Plano de Cargos e Salários do Magistério de Valença).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 – Questão em discussão: saber se o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1.075/STJ, que reconhece o direito à progressão funcional a despeito dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O acórdão recorrido está em harmonia com o Tema 1.075/STJ, segundo o qual a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos legais, enquadrando-se na exceção do art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000.

5 - A progressão funcional é ato vinculado da Administração, não se confundindo com concessão discricionária de vantagem pecuniária.

IV. DISPOSITIVO

6 - Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.021 e 1.030, I, "b"; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.075 (REsp 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO
n.
8004764-69.2022.8.05.0271
, sendo parte(s) Agravante
MUNICIPIO DE VALENCA
e parte(s) Agravada
SANDRA MARIA GUEDES DA PAZ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.